Tribunal: STF
Processo: Rcl 47802
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Itaú Unibanco S/A em face do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do recurso ordinário n. 0000512-33.2015.5.02.0080. 
    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.
    Colhe-se da inicial os seguintes dados: 
    1. A presente reclamação é ajuizada contra acórdão proferido pela 4ª. Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (que teve como relator o Juiz Convocado Paulo Sérgio Jakutis), nos autos do processo nº 0000512-33.2015.5.02.0080, que, tratando da definição dos critérios de atualização monetária do débito trabalhista, houve por bem, além de aplicar a SELIC após o ajuizamento da demanda, condenar o ora Reclamante “ao pagamento de indenização suplementar, no valor correspondente a 0,89% ao mês incidente sobre o valor bruto apurado em execução, desde o ajuizamento da ação, a título de indenização suplementar prevista no parágrafo único do artigo 404 do CC, compensando-se, com isso, a perda que o trabalhador teve com a supressão dos juros de mora e prestigiando-se a segurança jurídica de nosso ordenamento”.
    2. Esse acórdão (que constitui a decisão reclamada) configura ostensivo desrespeito à autoridade desse Supremo Tribunal Federal e ao entendimento firmado por essa Corte nos autos das ADIs 6021 e 5867 e ADCs 58 e 59, que constituem os precedente paradigmas, nos quais se determinou que os créditos trabalhistas decorrentes de condenação judicial sejam atualizados pelos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). Consignou, ainda, esse Supremo Tribunal Federal que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem” (ADC 58, Rel. Min Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe 7/4/2021).
    3. Como se vê, a pretexto de estar aplicando o entendimento do Plenário do STF expressado no julgamento da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, o órgão julgador subverteu a decisão dessa Suprema Corte, reputando como insuficiente (e “prejudicial ao credor trabalhista”) a incidência da SELIC como índice de correção monetária e juros na fase processual (tal como determinado por essa Corte), integrando de ofício, à condenação do Itaú Unibanco, a pagar indenização suplementar, por entender que “a supressão dos juros de mora representa comprovado prejuízo ao credor, desafiando, nessa altura, a aplicação do parágrafo único do artigo 404, conforme transcrito acima.” (eDOC 1, p. 2-3, grifo nosso)
    Pugna, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    A parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)
    Na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    Também restou decidido que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais), assim como os juros de mora de 1% ao mês.
    No caso dos autos, verifico que a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em acórdão proferido em 19.3.2021, fixou juros em percentual diverso daquele definido pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões acima citadas. Confira-se: 
    “No caso dos autos, a presente ação foi proposta quando esta Especializada registrava entendimento sufragado pelo TST, no sentido de que a TR não cumpria mais o papel de índice adequado a corrigir monetariamente os créditos trabalhistas e que o IPCA-E deveria fazê-lo. Além desse valor, havia (art. 39, § 1º, da Lei n. 8177/91) a disposição legal - não discutida por ninguém - de juros de 1% ao mês.
    A segurança jurídica indica que as partes do presente processo têm a justa expectativa, com o acesso ao judiciário, de ter a correção monetária e os juros de mora tratados como coisas distintas. Era essa a realidade da época da apresentação da ação e essa situação não foi, em nenhum momento, discutida nestes autos, onde a única discussão relacionada a esse tema disse respeito apenas ao índice da correção monetária.
    Por conta disso, a supressão dos juros de mora representa comprovado prejuízo ao credor, desafiando, nessa altura, a aplicação do parágrafo único do artigo 404, conforme transcrito acima.
    O artigo em questão é autorização expressa ao julgador para que este entregue a prestação jurisdicional justa, não se limitando ao convencionado, ou mesmo ao postulado, mas tendo em conta critérios de equidade e justiça.
    Não tenho dúvida, por conta disso, que se trata de disposição relacionada à atuação de ofício do julgador e, nesse sentido, há doutrina das mais autorizadas permitindo tal interpretação:
    "Indenização suplementar. Se se comprovar que os juros de mora não cobrem as perdas e danos, não havendo estipulação de cláusula penal, o órgão judicante poderá, mesmo sem pedido na exordial, conceder, por equidade, ao credor uma indenização suplementar que, tendo natureza reparatória, abranja todo o prejuízo por ele sofrido em razão do inadimplemento da obrigação pecuniária pelo devedor." (DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado, 15ª edição, Saraiva: São Paulo. 2010. p. 351, g.n.)
    Cabe considerar, ainda, que a remuneração do trabalhador tem natureza alimentar, sendo certa a clara perda do poder aquisitivo da moeda, razões pelas quais reputo adequado, para o cálculo da indenização suplementar em decorrência da insuficiência dos juros para remuneração do capital, a majoração do valor da cesta básica.
    Conforme consta do sítio do Dieese, o valor da cesta básica, em dezembro de 2015 era de R$ 412,12 e em dezembro de 2020, de R$ 631,46, o que caracteriza um aumento de 53,22%, no interregno de 5 anos e que equivale a 10,64% ao ano e 0,89% ao mês (https://www.dieese.org.br/cesta/produto).
    Condeno, pois, o reclamado ao pagamento de indenização suplementar, no valor correspondente a 0,89% ao mês incidente sobre o valor bruto apurado em execução, desde o ajuizamento da ação, a título de indenização suplementar prevista no parágrafo único do artigo 404 do CC, compensando-se, com isso, a perda que o trabalhador teve com a supressão dos juros de mora e prestigiando-se a segurança jurídica de nosso ordenamento. (eDOC 9, p. 8)
    Considerando o possível descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, e presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência, tenho que o caso é de concessão parcial da liminar buscada.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a decisão final desta reclamação. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC), sobretudo com relação aos valores supostamente levantados pela reclamante e ao índice de correção monetária fixado na fase de liquidação da sentença.
    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se. Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente